Tribunal: TJSP
Processo: 1013351-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (tendinopatia crônica dos ombros) – Comprovação pericial lesão, da concausa e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013351-97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JUSSARA CELESTINO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido
em parte, improvido o apelo do INSS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013351-97.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013351-97.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apda. Jussara Celestino de Almeida.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.735.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (tendinopatia crônica dos
ombros)
Comprovação pericial lesão, da concausa e da
incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada

Auxílio-acidente devido
Recurso oficial provido em parte,
improvido o apelo do INSS.
A r. sentença de fls. 147/152, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Jussara Celestino de Almeida em face do
INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício a partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial (06.05.2019);
abono anual; parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; isenção de custas;
despesas processuais; honorários advocatícios fixados de acordo com o art. 85, §
4o, II, do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz ausência do nexo
causal e da redução da capacidade laborativa.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a autora (auxiliar de produção na
empresa Aliança Metalúrgica S.A.) é portadora de tendinopatia crônica dos
ombros.
Estabeleceu o perito judicial (Dr. Alfredino Queiroz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013351-97.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Mazzariol) a concausa entre a atividade laborativa da segurada e a moléstia
diagnosticada. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Quanto ao nexo relativo a esta patologia, temos que a
análise das funções descritas demonstra atividades com
solicitações persistentes dos membros em posição elevada,
acima o plano escapular e com uso de força, principalmente no
setor de galvanoplastia. Caracterizada a presença de
concausa. Nexo presente”. fls. 68.
Ao exame físico, verificou o perito que as monobras de
Hawkins, Speed, Patte e Jobe são positivas.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
da segurada é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O termo inicial do benefício, disciplinado pela r. sentença,
não comporta aqui alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013351-97.2019.8.26.0053 -Voto no
4
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, e nego provimento ao
apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)